Tribunal: TJSP
Processo: 2022293-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
VOTO No 33.825

Promessa de compra e venda de imóvel. Cumprimento de sentença homologatória de acordo. Somente podem ser cobradas nesta demanda as parcelas do acordo homologado judicialmente. As prestações ordinárias do financiamento, que têm lastro no próprio contrato, exigem o manejo de ação própria.
Honorários sucumbenciais. O oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença dá ensejo

Ementa:
VOTO No 33.825

Promessa de compra e venda de imóvel. Cumprimento de sentença homologatória de acordo. Somente podem ser cobradas nesta demanda as parcelas do acordo homologado judicialmente. As prestações ordinárias do financiamento, que têm lastro no próprio contrato, exigem o manejo de ação própria.
Honorários sucumbenciais. O oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença dá ensejo ao arbitramento de honorários em favor do advogado da executada, que se sagrou vencedor no incidente. Precedentes do Col. STJ.

Recurso improvido.